Tribunal: TJBA
Processo: 8128439-74.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128439-74.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GEOVANE ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO PELO SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III do CPC, em razão do não comparecimento do autor à perícia médica designada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é regular a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor não foi pessoalmente intimado para comparecer à perícia médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A perícia médica é ato personalíssimo que exige intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

4 - As tentativas de intimação foram direcionadas ao endereço do escritório dos advogados da parte, não ao endereço pessoal do autor informado na inicial.

5 - Ausência de intimação pessoal válida impede a caracterização de abandono processual.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença.